Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE FIO DE COBRE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 155, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal, deve ser acolhida a pretensão punitiva estatal. Hipótese em que, aliado ao reconhecimento por fotografia, os relatos das testemunhas revelam a dinâmica do crime, de forma harmônica, coesa e detalhada, demonstrando semelhante modus operandi do réu na prática de delito de igual natureza, valendo-se, sobretudo, de seu vínculo, uniforme e veículo de trabalho, para sugerir, a terceiros e leigos, a normalidade de sua atuação.